Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731252-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN CRUZ PEREIRA IMPETRANTE: IRLES DE SOUZA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IRLES DE SOUZA BRITO, em favor de JONATHAN CRUZ PEREIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 23/08/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 25/08/2022, por ocasião da audiência de custódia, pela necessidade de resguardar a garantia de ordem pública. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 135089270 – processo originário), no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID 135716697 – processo originário). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não deferir o pedido de revogação da prisão. Em síntese, a defesa sustenta que a prisão é ilegal por decorrer de prova ilícita, qual seja, invasão de domicílio, e, portanto, tendo sido determinada com base em violência policial consubstanciada pelo abuso de autoridade ante a citada invasão de domicílio através de suposições e denúncia anônima que não encontram guarida, deve ser imediatamente revogada. Afirma que, no dia dos fatos o paciente não estava em casa e sua esposa foi surpreendida por abrupta invasão no interior do seu imóvel por policiais militares. Alega que não há provas que de ela teria franqueado a entrada dos agentes em sua residência. Alega que a suposta denúncia anônima feita narra fatos concernentes à violência doméstica e não ao crime de tráfico de drogas e questiona onde a alegada denúncia estaria registrada. Sustenta que o paciente não foi flagrado praticando mercancia de drogas e a polícia militar sequer apresentou algum mandado de busca e apreensão ao adentrar no apartamento. Nesse ponto, diz que o paciente sequer se encontrava em flagrante delito, visto que, nem estava no local, tendo, se apresentando espontaneamente, posteriormente, à autoridade policial. Diz que a confissão do paciente de que a droga era sua não merece prosperar, devendo a polícia proceder à devida investigação para descobrir o proprietário dos entorpecentes e que, no máximo, ele se enquadra na situação de usuário. Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, pela flagrante ilegalidade da decretação da prisão do paciente fundamentada em provas obtidas de forma ilegal. A plausibilidade jurídica encontra-se devidamente caracterizada pelos elementos fáticos e jurídicos que não foram capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente no crime em comento. O periculum libertatis em não se vislumbrar qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente. Dessa forma, requer seja deferida, liminarmente, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 135716697 – processo originário): “Trata-se de pedido de revogação da prisão, formulado pela de Defesa do acusado JONATHAN CRUZ PEREIRA (ID. 135089270). Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, principalmente porque o acusado é primário e não há indícios de que colocará em risco a ordem pública ou a persecução criminal e aplicação da lei penal, caso responda em liberdade. O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão, nos termos da cota de ID. 135685998. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, sendo que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do acusado. “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” O fato de ser primário não assegura ao acusado o direito de responder inquéritos ou ações penais em liberdade, quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida, mais de 21 quilos de maconha, aliada ao fato de que o acusado responde a outra ação penal pelo crime de receptação, evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de JONATHAN CRUZ PEREIRA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020.” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. De uma forma geral, o impetrante alega que a apreensão realizada na residência do acusado se deu de forma ilícita, tendo em vista a ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio do impetrante. Com isso, sustenta que o flagrante deve também ser considerado ilícito, em decorrência da prova ilícita por derivação. Nesse ponto, assinalo que por ocasião da audiência de custódia nada foi suscitado sobre o tema pela defesa e o Magistrado fundamentou ter observado que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostentou, em princípio, qualquer ilegalidade, “encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts 301 a 306, do CPP).” Ainda, acrescentou: “Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).” Cumpre-me destacar que em sede de Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas, motivo pela qual entendo prudente analisar o tema com a devida cautela. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. A princípio, do que se extrai dos autos, a entrada na residência do paciente pelos policiais se deu em decorrência de denúncia de um transeunte, em momento de patrulhamento, que afirmou que no prédio da quadra 01, conjunto B, lote 20, ouviu gritos de uma mulher. Com isso, os policiais foram ao local, bateram em várias portas dos apartamentos ali existentes, tendo na ocasião, KATIA, esposa do paciente, aberto a porta e, na abordagem, apresentado bastante nervosismo, o que fez com que a equipe policial ficasse desconfiada. Com isso, os policiais solicitaram a entrada na residência; tendo sido essa franqueada, encontraram as drogas, balança de precisão, caderno de anotações. Nesse sentido se manifestou o policial responsável pelo flagrante, in verbis (ID 135607774 – originário): “na data de hoje, por volta das 20h, estavam intensificando o patrulhamento em uma região do Itapoã - “Fazendinha”, momento em que uma transeunte acionou a viatura da polícia militar e afirmou que o prédio da quadra 01, conjunto B, lote 20, ouviu gritos de uma mulher. Que se direcionaram até o local, onde o portão da área comum do prédio estaria aberto. Que bateram em várias portas dos versos apartamentos ali existentes, porém, ninguém apareceu. Que neste apartamento, a pessoa identificada como KÁTIA BATISTA DE OLIVEIRA abriu a porta de seu apartamento e foi questionado se estaria tudo bem no local. Que KÁTIA afirmou que estaria tudo bem. Que ainda, foi perguntado com quem KÁTIA morava e afirmou que morava com seu marido JONATHAN CRUZ PEREIRA. Que KÁTIA se apresentava bastante nervosa, e que a equipe desconfiou de que alguma coisa no interior do apartamento poderia estar acontecendo. Que solicitaram a entrada no apartamento e KÁTIA franquiou a entrada da equipe policial em seu apartamento. Que ao adentrarem na residência, o declarante já observou um forte odor de “maconha” no ambiente. Que ao adentrarem no quarto da residência encontraram ao lado de uma mala preta semiaberta um tablete de “maconha” em cima de uma balança de precisão. Que ao abri a mala, encontraram mais 21 tabletes de “maconha”. Que continuaram a busca e encontraram dentro de uma sacola aproximadamente 130 papelotes de “maconha” e mais alguns outros espalhados pela residência. Que o valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie foi encontrado na sala da residência. Que também foi encontrado um caderno que possivelmente era anotado a “compra e venda” da droga. Que KÁTIA BATISTA DE OLIVEIRA foi questionada sobre a propriedade da droga, afirmando que seu marido JONATHAN estaria guardando a droga para alguém, não sabendo precisar quem. (...)” Ainda, verifica-se do inquérito policial que JONATHAN confirmou que estaria guardando a droga em sua residência para um “traficante”. Diante desse contexto fático, é possível destacar que a narrativa possivelmente traduz hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”. Ademais, o STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito, o que também, a princípio, se coaduna com a hipótese dos autos, ainda mais se considerarmos que o próprio paciente em fase inquisitorial confessa que tinha conhecimento da droga em depósito sob seus cuidados. Assim, não verifico, nesse ponto, ao menos nesse momento, qualquer ilegalidade capaz de ensejar a revogação/relaxamento da prisão. Quanto aos requisitos da prisão preventiva decretada, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, além da necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O Magistrado a quo, coadunando com o entendimento, o manteve na decisão que não revogou a prisão. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, constato do auto de prisão em flagrante que, de fato, foram apreendidos 21 (vinte e um) tabletes de maconha, 135 (cento e trinta e cinco) porções pequenas envoltas em material plástico e 05 porções de tamanho médio; ainda, foi encontrada uma balança de precisão, R$630,00 (seiscentos e trinta reais) em espécie, um caderno de anotações, uma máquina de cartão de crédito. Além da elevada quantidade da droga, tais objetos encontrados com o paciente, diferente do que alega a defesa, demonstram a habitualidade na dedicação da traficância. Dessa forma, por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, autor das condutas a ele imputadas. Ainda, a gravidade concreta da conduta está evidenciada. Acrescento que a autoridade impugnada também destacou que “o acusado responde a outra ação penal pelo crime de receptação, evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública”. Assim, nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador